Tribunal: TJES
Processo: 5019107-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019107-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019107-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSILEIDE NEIMAN SALES contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, buscando (i) liberdade provisória, (ii) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou (iii) conversão em prisão domiciliar, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da condição de mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há litispendência em relação ao pedido de liberdade provisória e às cautelares diversas;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se litispendência quando há repetição de ação idêntica em curso, nos termos do art. 337, §3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP; constatada a duplicidade com o HC nº 5014927-13.2025.8.08.0000, impõe-se o não conhecimento parcial da impetração.

4.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo concreto, consoante art. 312 do CPP, parâmetros verificados pela decisão de primeiro grau com base em elementos novos, robustos e contemporâneos.

5.

A decisão que restabelece a prisão preventiva demonstra, com fundamentação idônea, o envolvimento da paciente em organização criminosa estruturada, destacando atos de ocultação de valores ilícitos, negociação de armas, transmissão de ordens do sistema prisional e gestão de bens ilícitos.

6.

A condição de foragida da paciente, evidenciada pela necessidade de citação por hora certa, revela intento de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a custódia para assegurar a ordem pública e a efetividade do processo.

7.
O risco concreto à instrução criminal decorre da potencial interferência da paciente no depoimento da vítima e de testemunhas ainda não ouvidas, dada sua capacidade de articulação e influência no grupo criminoso.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que a atuação em organização criminosa e a condição de foragida configuram circunstâncias excepcionais que afastam a possibilidade de prisão domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de menor de 12 anos (AgRg no HC 778.957/MG).

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e dos riscos identificados, conforme entendimento consolidado (AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A litispendência impede o conhecimento de Habeas Corpus quando houver ação idêntica em trâmite.

2.
A reiteração de prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos novos ou supervenientes que reforçam o perigo cautelar do art. 312 do CPP.

3.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza prisão domiciliar quando configurada situação excepcional, como participação em organização criminosa e fuga do distrito da culpa.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 337, §3º, e art. 485, V; CPP, arts. 3º, 312, 317 e seguintes, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019107-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSILEIDE NEIMAN SALES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES,
sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal
.

Informa, na inicial de impetração, que a
paciente foi denunciada como incursa na sanção do
s
artigos 168, 288 e 349, do Código Penal, e art. 17, §1º da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como atenta que a decisão que restaurou a preventiva tem fundamentação inidônea.

Noutro flanco, alega que a paciente é mãe de criança menor de
12
anos, justificando assim, a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. E subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Em análise dos autos, constato que,
em relação aos pedidos de liberdade provisória e substituição da preventiva pelas cautelares alternativas à prisão
,
este
Habeas Corpus
reproduz integralmente aquele que tramita nos autos de n°
5014927-13
.2025.8.08.0000, distribuído previamente a este relator.

Verificada a existência de ação anterior idêntica ao presente
writ
, resta configurada a litispendência, que ocorre, na forma do § 3º, do artigo 337, do CPC, quando se repete ação que está em curso, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da presente impetração neste ponto
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c do art. 3º, do Código de Processo Penal.

Seguindo o feito, passo à análise do pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar
.

A prisão domiciliar
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos
317 e seguintes
do CPP e objetiv
a,
nos termos da lei,
a

substituição da prisão preventiva para réus acima de 80 anos, vítimas de doença grave, gestantes, e pessoas essenciais para cuidar de crianças menores de 6 anos ou deficientes, bem como a mulheres com filhos menores de 12 anos e homens que sejam únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos na mesma faixa etária
.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Vislumbrando os autos originários, verifico que a Magistrada de piso restituiu a medida constritiva ante novos elementos que demonstram os indícios da paciente em organização criminosa bem estruturada, como forma de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução penal. Assim, manifestou-se no seguinte sentido:

“
[...]
Segundo as investigações,
a denunciada não se limitaria a atuar como defensora técnica, mas teria se inserido como agente ativa e essencial na complexa empreitada criminosa liderada por HERICA e seus comparsas
. Os autos, agora enriquecidos com elementos supervenientes à decisão de revogação, apresentam indícios robustos e concretos da participação da denunciada nos seguintes atos:

1 - Intermediação e Ocultação de Valores Ilícitos: Há fortes indícios de que a acusada teria intermediado e ocultado valores vultosos oriundos diretamente da atividade criminosa da organização, utilizando, inclusive, contas de terceiros para dissimular a origem e a propriedade dos bens, configurando, em tese, o delito de lavagem de dinheiro, que exige sofisticação e planejamento. 2 - Participação em Negociação e Repasse de Arma de Fogo: Elementos probatórios recentes apontam para a participação direta da acusada na negociação e no repasse de arma de fogo, o que denota um envolvimento profundo e perigoso com a estrutura da organização criminosa, extrapolando em muito a mera defesa técnica. 3 - Transmissão de Ordens do Sistema Prisional: Consta que a denunciada teria transmitido ordens de dentro do sistema prisional, valendo-se de informações privilegiadas obtidas em razão de sua prerrogativa profissional, desviando, de forma grave, a finalidade da atividade advocatícia para fins criminosos. Tal conduta compromete a segurança e a ordem dentro das unidades prisionais e a própria administração da justiça. 4 - Atuação Central na Administração da "Res Furtiva": Diversos depoimentos, com especial destaque para o da testemunha MARIA DA PENHA, descrevem com riqueza de detalhes a atuação central da ré na administração dos bens e valores obtidos ilicitamente pela organização criminosa, demonstrando um papel de gestão e organização dentro da estrutura delitiva. 5 - Estado de Foragida e Tentativa de Frustrar o Andamento Processual: Após a revogação da prisão, a acusada encontrava-se em local incerto e não sabido, tornando necessária a sua citação por hora certa. Essa conduta, por si só, já demonstra um claro intento de frustrar a aplicação da lei penal e de se furtar à persecução criminal. Ademais, observa-se que a vítima e testemunhas cruciais ainda não foram ouvidas em juízo. A permanência da denunciada em liberdade, diante dos elementos que indicam sua capacidade de interferência e intimidação, representa um risco concreto e iminente à produção probatória, situação que se amolda perfeitamente ao permissivo do art. 312 do Código de Processo Penal, no que tange à conveniência da instrução criminal.

A prisão preventiva, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, constitui medida de natureza excepcional e
ultima ratio
, compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), mas indispensável para resguardar a regularidade e a efetividade do processo penal quando outras medidas menos gravosas se mostram insuficientes para assegurar seus fins. Sua decretação, ou restabelecimento, exige a estrita observância dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que são: "prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", somados a um dos fundamentos cautelares: "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".
No presente caso, este Juízo reavaliou a situação fática e jurídica e concluiu que tais requisitos não apenas subsistem, como se mostram agravados e robustecidos pelos novos elementos probatórios trazidos após a revogação anterior da custódia, justificando plenamente a restauração da medida extrema. A Materialidade e Indícios Suficientes de Autoria: A materialidade delitiva é evidente e os indícios de autoria são suficientes e robustos, consubstanciados nos detalhados relatórios de investigação (ID 53950365, 53950366 e 56942489) e, principalmente, nos depoimentos das testemunhas MARIA DA PENHA, BRENDA e STHELA VITÓRIA. Estes depoimentos, em sua riqueza de detalhes, descrevem a atuação ativa, articulada e central da ré na organização criminosa, fornecendo um arcabouço probatório sólido para a imputação. Garantia da Ordem Pública: Este fundamento encontra-se amplamente configurado pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi da organização criminosa e da atuação da acusada. A sofisticação da estrutura criminosa, o comércio ilícito de arma de fogo, a ocultação e administração de valores de origem ilícita, e, sobretudo, o uso indevido e desvirtuado da atividade advocatícia para fins criminosos (transmitindo ordens de dentro do sistema prisional e supostos contatos com agentes penitenciários para facilitar comunicação com detentos) revelam um perigo concreto e atual à ordem social. A conduta da acusada, se confirmada, demonstra um desrespeito flagrante às instituições e um elevado grau de periculosidade, indicando que sua liberdade representa um risco de reiteração delitiva e de desestabilização da paz social. A prisão, neste contexto, visa a acautelar o meio social e a credibilidade do sistema de justiça. Conveniência da Instrução Criminal: A necessidade de resguardar a instrução criminal é patente. Conforme já destacado, a vítima e testemunhas cruciais ainda não foram ouvidas em juízo. A liberdade da acusada, que demonstrou capacidade de articulação e influência, inclusive com a transmissão de ordens do sistema prisional, representa um risco concreto de intimidação de testemunhas ou de interferência na produção probatória. A garantia da integridade e da livre manifestação das testemunhas é fundamental para a busca da verdade real e para a higidez do processo penal, justificando a medida extrema para assegurar que a prova seja produzida sem qualquer tipo de coação ou manipulação.
(...)
A prisão preventiva, neste caso, visa a garantir que o Estado possa exercer seu direito de punir. Ressalte-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores autoriza a decretação ou o restabelecimento da prisão preventiva com base em elementos posteriores ou supervenientes à decisão anterior, desde que a nova medida seja suficientemente motivada e fundada em fatos novos ou em uma reanálise aprofundada de elementos que não foram considerados em sua total dimensão originalmente. No caso em tela, os elementos novos e a reavaliação aprofundada dos fatos já existentes, à luz da conduta da acusada após a revogação da prisão, demonstram a concretização dos riscos que a medida cautelar visa a coibir.[...
]
”

Relata ainda o juízo
a quo
que “
a
conduta da acusada de se encontrar foragida em local incerto e não sabido, culminando na necessidade de citação por hora certa, é um elemento novo e contundente que demonstra um claro intento de frustrar o andamento do feito e de se furtar à aplicação da lei penal. A fuga, ou a tentativa de se ocultar da justiça é um indicativo inequívoco de que, em liberdade, a ré poderá se evadir novamente, inviabilizando a eventual execução de uma sentença condenatória
”.

Especialmente

em relação ao pedido de
conversão da prisão preventiva pela domiciliar,
o juízo de piso negou nos seguintes termos:

“
[...]
Por fim, este Juízo reanalisou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a aplicação da prisão domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP. Contudo, diante da gravidade concreta dos fatos, do sofisticado modus operandi, da periculosidade social demonstrada, do risco de interferência na instrução criminal e da tentativa de frustrar a aplicação da lei penal (evasão), as medidas cautelares alternativas se mostram absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o processo e a sociedade. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem vulnerabilidade da ré ou dependência de cuidados especiais que justifiquem a prisão domiciliar, inexistindo as condições previstas no art. 318-A do CPP. A excepcionalidade do caso e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal superam a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas
[...]
”.

Corroborando com o juízo
a quo
, o C. Superior Tribunal de Justiça, entende em casos similares:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE OCRIM. RISCO CONCRETO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que a paciente encontra-se foragida, dificultando a instrução processual e a aplicação da lei penal
.

5.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

6. A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, "
a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
".

7.
No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida
,
participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

8.
Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Sendo assim, necessária
a manutenção d
a medida
, já que
a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se
em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.